Tribunal: TJDFT
Processo: 0715588-64.2019.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-10-08

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL EM CONTINUIDADE DELITIVA E IMPORTUNAÇÃO SEXUAL EM CONTINUIDADE DELITIVA, EM CONCURSO MATERIAL. PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. REINQUIRIÇÃO DA VÍTIMA DESNECESSÁRIA. REVITIMIZAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTO HARMÔNICO E COESO DA VÍTIMA CORROBORADO PELOS DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS E PELO ACERVO PROBATÓRIO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. PROCEDENTE QUANTO ÀS CONDUTAS PERPETRADAS DEPOIS QUE A MENOR COMPLETOU 14 ANOS. CONTINUIDADE DELITIVA. MANUTENÇÃO. FRAÇÃO DE EXASPERAÇÃO. 2/3 (DOIS TERÇOS). DIVERSAS CONDUTAS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. No processo penal, o direito à prova não é absoluto, cedendo diante de outros direitos e garantias constitucionais de igual ou maior importância, como, por exemplo, a dignidade da vítima e sua liberdade de locomoção. Como nem mesmo o acusado pode ser conduzido coercitivamente, como firmou o Supremo Tribunal Federal, tampouco é aceitável submeter a vítima mulher à revitimização, obrigando-a a rememorar lembranças dolorosas que prefere esquecer.
2. Nos crimes contra a dignidade sexual, por ocorrerem geralmente às ocultas, sem a presença de testemunhas oculares, e, por vezes, não deixarem vestígios capazes de serem identificados por exames periciais, a palavra da vítima possui especial relevância, a qual, quando harmônica e coesa com as demais provas produzidas, é suficiente para embasar a condenação.
3. A conduta de ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso, de forma livre e consciente, com menor de 14 (catorze) anos, é fato que se amolda ao art. 217-A do Código Penal.
4. Embora demonstrada a prática do crime de estupro de vulnerável, não há falar em condenação pela prática do crime descrito no art. 213, § 1o, do Código Penal, quando não ficar satisfatoriamente demonstrado que os atos praticados após a vítima ter completado 14 (quatorze) anos se deram mediante violência ou grave ameaça, notadamente quando tais elementares não foram, sequer, descritas na denúncia.
5. A conduta de praticar contra alguém e sem a sua anuência ato libidinoso com o objetivo de satisfazer a própria lascívia ou a de terceiro é fato que se amolda ao art. 215-A do Código Penal.
6. Comprovado nos autos que a conduta praticada pelo acusado, passar a mão nas partes íntimas, por dentro das vestimentas, conquanto reprovável, mostrou-se menos invasiva à dignidade sexual da vítima, após ela ter completado 14 (quatorze) anos, não sendo suficiente, portanto, para caracterizar a conduta mais gravosa de estupro, procede-se à sua desclassificação para importunação sexual, crime previsto no art. 215-A do Código Penal, que comina sanção suficiente à reprovação e à prevenção da referida conduta criminosa.
7. Os crimes cometidos contra a vítima, de estupro de vulnerável, quando ela era menor de quatorze anos, e de importunação sexual, a partir de quando completou quatorze anos, foram da mesma espécie, pois o acusado, mediante diversas ações, ao longo de anos, praticou, por inúmeras vezes, os abusos sexuais em face dela, nas mesmas condições de tempo, lugar e maneira de execução, nos termos do art. 71, caput, do Código Penal, não havendo falar em crime único.
8. Segundo entendimento jurisprudencial, a fração do aumento de pena é proporcional ao número de crimes, nos seguintes termos: dois crimes, o aumento fica no mínimo de 1/6; três crimes, 1/5; quatro crimes, 1⁄4; cinco crimes, 1/3; seis crimes, 1⁄2; sete crimes ou mais, 2/3.
9. No caso em apreço, embora não se tenha comprovação da quantidade exata de infrações praticadas contra a vítima, certo é que as provas dos autos apontam no sentido de que foram inúmeras as vezes, destacando-se que os abusos sexuais ocorreram por mais de 1 (um) ano, nos dias úteis da semana, o que justifica o aumento máximo de 2/3 (dois terços) estabelecido na lei para a continuidade delitiva.
10. Recurso conhecido e parcialmente provido.